Tribunal: STF
Processo: RE 1362035
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-13
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RE Nº 1.014.286-RG/SP; TEMA RG Nº 942. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM TEMPO DE SERVIÇO COMUM. POSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa segue abaixo:



    “Apelação Cível – Aposentadoria especial – Contagem do tempo considerando a conversão de período de atividade insalubre para comum. Sentença de procedência. Recurso voluntário da Fazenda. Desprovimento de rigor. Ausência de lei regulamentadora que não pode ser considerada óbice à concessão da aposentadoria especial aos servidores públicos que preencham os requisitos estipulados pela legislação federal (8.213/91). Precedentes. De rigor a averbação do período de exercício de atividade insalubre, considerada a sua conversão. Inteligência do art. 28 da Lei 9.711/98 R. sentença mantida Recurso voluntário desprovido.” (e-doc. 27; grifos nossos).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente afirma violados os arts. 2º, 5º, inc. LXXI, e 40, § 4º, inc. III, § 10, da Constituição da República. Sustenta que, ante a inexistência de regulamentação da matéria, cabível era o mandado de injunção. No mérito, alega não demonstrado o trabalho em condições especiais que prejudiquem a saúde do trabalhador, tal como previsto no art. 57 da Lei nº 8.213, de 1991 (e-doc. 30).



    3. Instado a reavaliar o que decidido, o Colegiado de origem negou o juízo de retratação, ante acórdão assim sintetizado:



    “Apelação. Juízo de “retratação” do art. 1030 do NCPC (Recursos Especial e Extraordinário). Nova conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público. Aceitação da conclusão, sem alteração do julgado. Conversão de período de atividade insalubre para comum na forma estabelecida pela Lei nº 8.213/91. Inconformismo da Fazenda Estadual. Matéria que foi objeto do RE nº 1.014.286/SP, Tema de Repercussão Geral nº 942/STF. Acórdão que se encontra em consonância com o julgamento proferido pelo E. Supremo Tribunal Federal. Precedentes desta Corte. Acórdão mantido.” (e-doc. 48, p. 11; grifos nossos).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Consigne-se, primeiramente, que o cerne da questão controvertida reside em estabelecer se é devida a consideração do período de contribuição especial convertido em comum para fins de futura concessão da aposentadoria à autora.



    O art. 40, em seu § 4°, da CF, assim dispõe: 



    "Art. 40.



    (...) §4° - É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos dos servidores: I - portadores de deficiência; II - que exerçam atividades de risco; III - cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física." 



    A norma constitucional citada é de eficácia limitada, dependente de lei regulamentadora, para surtir efeitos no mundo jurídico. 



    A referida lei complementar ainda não foi editada. Todavia, tal fato não pode ser considerado óbice à conversão do tempo de exercício de atividade insalubre para fins de concessão de aposentadoria especial aos servidores públicos que preencham os requisitos estipulados pela legislação federal (8.213/91).



(...)



    Superada a questão, cabe observar que não se discute se a apelada já cumpre os requisitos da legislação federal para fins de aposentadoria, vez que a presente ação visa apenas à averbação do tempo de serviço prestado em condições especiais pela autora, nos termos do art. 40, § 4º da CF, com as regras do art. 57 da Lei 8.213/91. 



    Assim, era mesmo de rigor a procedência da ação, motivo pelo qual é de ser mantida a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.” (e-doc. 27; grifos nossos).



    5. A possibilidade de conversão de tempo especial em tempo comum para efeito de aposentadoria dos servidores, ainda quando ausente norma regulamentadora, foi assentada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE nº 1.014.286-RG/SP — Tema nº 942 do ementário da Repercussão Geral. Confiram a ementa do citado precedente:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4º-C DA CRFB. 



    1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB. 



    2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.º 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.” 



    3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. 



    4. Após a EC 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91. 



    5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”.



    (RE nº 1.014.286-RG/SP, Tema RG nº 492, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Pleno, j. 31/08/2020, p. 24/09/2020; grifos nossos).



    6. Apresentado o teor do paradigma, prolatado no âmbito da sistemática da repercussão geral, cabe analisar o presente recurso. 



    7. De início, refuto a preliminar de inadequação da via eleita, em que a parte recorrente sustenta o cabimento do mandado de injunção em detrimento da ação ordinária manejada pela recorrida. Ora, conforme voto do eminente Ministro Luiz Fux no RE nº 1.014.286-RG/SP, cuja ementa foi transcrita acima, esta Corte consolidou o entendimento de que “o reconhecimento da contagem diferenciada e da averbação do tempo de serviço prestado por servidores em condições insalubres não tem procedência injuncional, por exorbitar da expressa disposição constitucional”. No mesmo sentido, faço referência ao MI nº 2.140-AgR/DF (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23/05/2013, p. 27/08/2013) e ao MI nº 1.481-AgR/DF (Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 23/05/2013, p. 24/06/2013).



    8. Ademais, o Tribunal de origem consignou, no caso concreto, a comprovação dos requisitos necessários à averbação do tempo de serviço prestado em condições insalubres, tendo sido atendido o previsto no art. 57 da Lei nº 8.213, de 1991. Assim, somente a partir da análise do quadro fático-probatório, seria possível concluir em sentido contrário ao entendimento do Colegiado a quo, providência incabível em campo extraordinário. No ponto, incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    9. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO DA ESPECIALIDADE DO LABOR. ARTIGOS 57 E 58 DA LEI 8.213/91. 



    1. A avaliação judicial de critérios para a caracterização da especialidade do labor, para fins de reconhecimento de aposentadoria especial ou de conversão de tempo de serviço, conforme previsão dos artigos 57 e 58 da Lei 8.213/91, é controvérsia que não apresenta repercussão geral, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 543-A, §5º, do Código de Processo Civil. 



    2. O juízo acerca da especialidade do labor depende necessariamente da análise fático-probatória, em concreto, de diversos fatores, tais como o reconhecimento de atividades e agentes nocivos à saúde ou à integridade física do segurado; a comprovação de efetiva exposição aos referidos agentes e atividades; apreciação jurisdicional de laudos periciais e demais elementos probatórios; e a permanência, não ocasional nem intermitente, do exercício de trabalho em condições especiais. Logo, eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, em relação à caracterização da especialidade do trabalho, demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    (ARE nº 906.569-RG/PE, Tema RG nº 852, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 17/09/2015, p. 25/09/2015; grifos nossos).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. CUMPRIMENTO DE REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS, PARA EFEITO DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que matéria relativa ao cumprimento dos requisitos para concessão de benefícios previdenciários não tem natureza constitucional, justamente por tratar-se de matéria infraconstitucional e demandar o reexame do acervo probatório dos autos (Súmula 279/STF). Precedentes. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 841.047, sob a relatoria do Min. Cezar Peluso, concluiu pela ausência da repercussão geral da matéria versada nos autos, atinentes ao cômputo do tempo de serviço exercido em condições especiais, para efeito de aposentadoria. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 834.478-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/04/2015, p. 22/05/2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA. TEMPO DE SERVIÇO. CONDIÇÕES ESPECIAIS. TEMA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II – A questão em exame nestes autos teve sua repercussão geral negada por esta Corte no julgamento do ARE 841.047-RG. Essa decisão vale para todos os recursos sobre matéria idêntica, consoante determinam os arts. 326 e 327 do RISTF. III- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.”



    (ARE nº 966.396-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 09/12/2016, p. 16/12/2016).



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 15, p. 7), majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator